Tribunal: TJES
Processo: 5024875-45.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2024-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024875-45.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: N A DE SOUZA KN3 TRANSPORTES e outros
RECORRIDO: THIAGO BOTELHO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº

5024875-45.2022.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

RECORRIDO: THIAGO BOTELHO

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de ação ajuizada por Thiago Botelho em face de N A de Souza KN3 Transportes e Zurich Minas Brasil Seguros S.A., a parte autora aduz que exerce a profissão de advogado e foi contratado pela ré N A Souza para defender seus interesses nos autos do processo nº 0002518-29.2017.8.08.0014, que tramitou perante a 1ª Vara Cível de Colatina/ES, uma vez que demandada em razão de acidente de trânsito. Afirma que prestou seu serviço adequadamente durante toda a fase de conhecimento, sendo a ação supracitada julgada improcedente. No entanto, afirma que as partes deixaram de estipular contratualmente os honorários advocatícios. Diz, ainda, que a corré Zurich é a seguradora contratada pela ré N A Souza, havendo previsão de ressarcimento da despesa havida com honorários advocatícios. Diante disso, postula que seja arbitrado honorários advocatícios correspondente à 10% sobre o valor da causa.

Em sua contestação, a ré Zurich, por sua vez, argui preliminar de ilegitimidade passiva e prejudicial de prescrição. No mérito, sustenta possuía contrato de seguro com a ré N A de Souza para o veículo de sua propriedade, havendo cobertura, dentre outras, para reembolso dos honorários advocatícios do patrono contratado para a defesa do segurado. Todavia, assevera que deve ser observado o limite da apólice. Ao final, pugna pela improcedência do pedido.

A requerida N A DE SOUZA KN3 foi declarada sua revelia em sentença.

Em síntese, o magistrado de piso julgou:
“Ante o exposto, julgo procedente o pedido inicial para arbitrar os honorários advocatícios no valor de R$ 46.250,00 e para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento do quantum, corrigido monetariamente e acrescido juros moratórios legais a partir da data do arbitramento (STJ; AgInt nos EDcl no REsp 1473450/SC).”

Em sede recursal, a parte recorrente alega que seja reformada a r. decisão, ora recorrida, para que ação de arbitramento dos honorários seja julgada improcedente, tendo em vista que atuação do patrono, ora recorrido, não refere-se a verba a ser reembolsada; e não obstante a isto, mesmo que a esta fosse condenada, não haveria responsabilidade para os pedidos pleiteados em sua totalidade, mas tão somente no equivalente aos danos morais no valor de R$ 60.000,00, ora contratada, que, por ora, não condenada pela improcedência.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011)

O Juiz em Sentença com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu pelo arbitramento dos honorários advocatícios no valor de R$ 46.250,00 de forma solidária aos réus.

Sendo incontroverso que o autor foi contratado pela ré N A de Souza e efetivamente exerceu seus serviços advocatícios em seu benefício, nos autos da ação nº. 0002518-29.2017.8.08.0014, que tramitou perante a 1ª Vara Cível de Colatina/ES.

Assim, atento as circunstâncias do caso concreto, a sentença deve ser mantida em todos seus termos quando cito trecho:
“Não fosse isso, os documentos apresentados com a exordial comprovam que o autor foi contratado pela ré N A de Souza e efetivamente exerceu seus serviços advocatícios em seu benefício, nos autos da ação nº. 0002518-29.2017.8.08.0014, que tramitou perante a 1ª Vara Cível de Colatina/ES. Além disso, ante o efeito da confissão ficta decorrente da revelia, bem como a ausência de qualquer outro elemento de prova a infirmar a alegação autora, presume-se verdadeiro o fato de que não houve estipulação expressa do valor remuneratório para a prestação do serviço. (...)No caso em análise, verifico que a ação patrocinada pelo autor em favor da ré N A de Souza versava sobre pretensão indenizatória por dano moral em decorrência de acidente de trânsito que vitimou o genitor dos demandantes, sendo atribuída à causa o valor de R$ 462.500,00. Denoto, ainda, que a ação tramitou somente na 1ª instância, sendo, ao final, julgada improcedente, o que evidencia uma atuação eficiente e zelosa pelo autor. Então, me atentando aos parâmetros legais e jurisprudenciais, revela-se justo e razoável a fixação dos honorários em 10% sobre o valor da causa, que perfaz R$ 46.250,00. Ademais, se afigura inconteste nos autos que o contrato de seguro firmado entre as rés prevê cobertura pelo ressarcimento da despesa havida com honorários advocatícios, efetuados em razão de ação na esfera cível, como sói a ocorrer. Não há, todavia, qualquer limitação de percentual na apólice ou no manual do segurado, de maneira a restringir a responsabilidade civil da corré Zurich, pelo que deve ser obrigada solidariamente com a ré N A de Souza ao adimplemento do valor ora arbitrado, à luz do art. 757 do CC.”

Verifico que as alegações do Recorrente não são suficientes para alterar a conclusão obtida em primeiro grau. Revela-se justo e razoável a fixação dos honorários em 10% sobre o valor da causa, que perfaz R$ 46.250,00.

A Limitação contratual alegada não pode ser utilizada para base da cobertura pelo ressarcimento da despesa havida com honorários advocatícios.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)